Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO PREMATURA DE GARANTIA (CDB). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO À LEI Lei no 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por pessoa jurídica , condenando o banco à restituição em dobro de valores debitados indevidamente após pagamento de fatura de cartão de crédito e ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço a retenção indevida de valores oriundos de aplicação financeira vinculada (CDB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A controvérsia consiste em saber: (i) se foi regular a execução da garantia contratual com débito automático após o pagamento da fatura; (ii) se estão configurados o dever de restituição em dobro e o dano moral à pessoa jurídica; e (iii) quais os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, diante da superveniência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas documentais demonstram que a execução da garantia ocorreu de forma prematura, em desacordo com o contrato, pois o débito foi realizado antes do prazo contratualmente previsto e no mesmo dia do pagamento manual da fatura.
5. A retenção indevida de valores após a quitação da obrigação caracteriza falha na prestação do serviço, afastando a tese de engano justificável e autorizando a repetição do indébito em dobro.
6. A privação de recursos financeiros relevantes para a atividade empresarial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral à pessoa jurídica, por ofensa à sua honra objetiva.
7. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado, não comportando redução.
8.Verificada omissão na sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, impõe-se a adequação aos parâmetros legais introduzidos pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, mantida a condenação quanto à restituição em dobro e ao dano moral.
Tese de julgamento: “1. A execução prematura de garantia contratual, com débito realizado após o pagamento da fatura, configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial caracteriza dano moral à pessoa jurídica. 3. Na ausência de previsão expressa, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem seguir os critérios do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei no 14.905/2024.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186, 187, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 43;Súmula 227;Súmula 362;STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 2049082, 05717125-91.2025.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025.